Tribunal: TJDFT
Processo: 0000450-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. A absolvição deve ser mantida quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que o réu realizou as condutas de ameaça e de vias de fato descritas na denúncia, sobretudo porque fortes indícios, sozinhos, não podem ensejar decreto condenatório.
2. Nos delitos contra a mulher, cometidos em ambiente de violência doméstica e familiar, não obstante a palavra da vítima contenha especial relevância, sobretudo por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, deve-se observar que a presunção de veracidade do testemunho da vítima é relativa, de modo que não pode subsistir o decreto condenatório quando a palavra da vítima não for coerente, harmônica e segura, em relação aos demais elementos probatórios, não esclarecendo pontos fundamentais a respeito da conduta imputada ao acusado, ainda mais se inexiste prova segura a corroborar a narrativa acusatória, aplicando-se princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.